Tribunal: TJSP
Processo: 2082583-42.2022.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Sérgio Coelho
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-05-30
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:
Habeas corpus. Paciente condenado por tráfico de drogas. Alegação de excesso de prazo para remessa do apelo ao Tribunal. Recurso remetido, aguardando a manifestação da d. Procuradoria Geral de Justiça. Perda do objeto. Writ prejudicado nessa parte. Pedido para que o sentenciado possa recorrer em liberdade. Manutenção da prisão preventiva suficientemente justificada na sentença. Presença dos

Ementa:
Habeas corpus. Paciente condenado por tráfico de drogas. Alegação de excesso de prazo para remessa do apelo ao Tribunal. Recurso remetido, aguardando a manifestação da d. Procuradoria Geral de Justiça. Perda do objeto. Writ prejudicado nessa parte. Pedido para que o sentenciado possa recorrer em liberdade. Manutenção da prisão preventiva suficientemente justificada na sentença. Presença dos requisitos legais autorizadores da manutenção da custódia que se reforça com a prolação de sentença condenatória. Paciente reincidente, o que evidencia o efetivo risco de reiteração delitiva. Necessidade de manutenção da custódia para assegurar a ordem pública. Constrangimento ilegal não configurado. Impetração parcialmente prejudicada e, no mais, ordem denegada.